Tribunal: TJMT
Processo: 1001260-26.2025.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001260-26.2025.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VITORIA KARINE SOUZA SANTOS - CPF: 063.620.631-98 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito processual civil. agravo interno. extinção do processo sem resolução do mérito. ausência de recolhimento de custas processuais. pedido de gratuidade da justiça. declaração de hipossuficiência. presunção relativa. inércia da parte em comprovar incapacidade econômica. manutenção da sentença. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento de custas processuais e não comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência, desacompanhada de prova documental e diante de determinação judicial expressa para comprovação, é suficiente para concessão da gratuidade da justiça e afastamento da extinção do processo.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de pobreza (CPC, art. 99, § 3º) é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem ausência de incapacidade econômica, cabendo ao juiz exigir prova complementar (CPC, art. 99, § 2º).

4. No caso, a agravante permaneceu inerte diante da ordem judicial para comprovar documentalmente a hipossuficiência ou recolher as custas, o que autorizou a extinção do feito nos termos do art. 485, IV, c/c art. 321 do CPC.

5. Não há violação ao devido processo legal ou ao acesso à justiça quando concedida oportunidade para comprovação da insuficiência de recursos, não aproveitada pela parte.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A simples declaração de hipossuficiência não impõe a concessão da gratuidade de justiça quando, instada a comprovar documentalmente a incapacidade econômica, a parte permanece inerte."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 321, 485, IV, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.647.231/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25.05.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por VITORIA KARINE SOUZA SANTOS contra decisão monocrática de Id. nº 289752353, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora agravante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 321, ambos do Código de Processo Civil, destacando que, embora tenha sido oportunizado à parte autora prazo para comprovar o recolhimento das custas processuais, esta permaneceu inerte, sem qualquer manifestação.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que faz jus ao benefício da justiça gratuita, pois não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, argumentando, ainda, que, a simples afirmação de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, conforme dispõe o art. 99, §3º, do CPC e o art. 1º da Lei nº 7.115/83.

Alega que a exigência de recolhimento das custas processuais sem a devida análise do pedido de justiça gratuita viola os princípios constitucionais do devido processo legal e do acesso à justiça. Sustenta que o indeferimento sumário do pedido de gratuidade configura cerceamento do direito de defesa.

Requer, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, anulando a sentença e determinando o prosseguimento do feito com a concessão da gratuidade da justiça.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, em observância aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão consiste em verificar se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação merece reforma, especificamente quanto à manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ausência de recolhimento das custas processuais e da não comprovação da hipossuficiência financeira pela parte autora, ora agravante

Inicialmente, cumpre destacar que o benefício da justiça gratuita encontra fundamento no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

No âmbito infraconstitucional, o art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Por sua vez, o §3º do art. 99 do CPC estabelece que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Contudo, essa presunção é relativa (juris tantum), podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme dispõe o §2º do mesmo artigo.

No caso, verifica-se que o juízo de primeiro grau, ao receber a petição inicial, determinou que a parte autora comprovasse documentalmente sua hipossuficiência financeira ou recolhesse as custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos seguintes termos:

"concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a autora comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira (comprovantes de renda, declaração de imposto de renda, cópia integral da carteira de trabalho) ou recolha as custas processuais e despesas de ingresso, advertindo-a que a INÉRCIA IMPORTARÁ NO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 290 C/C ART. 485, III, AMBOS DO CPC)."

Contudo, conforme certificado nos autos, a parte autora não atendeu à determinação judicial de Id. nº 285652356, permanecendo inerte, o que ensejou a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 321, ambos do CPC.

Nesse contexto, não há como acolher a pretensão da agravante, pois, embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, o magistrado pode, diante de elementos que coloquem em dúvida essa condição, determinar a comprovação da alegada insuficiência de recursos, como ocorreu no presente caso.

Convém destacar que o magistrado pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes, porém, deve oportunizar à parte a comprovação do preenchimento desses requisitos.

E no caso, como já mencionado, o juízo de primeiro grau agiu em conformidade com o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, ao determinar que a parte autora comprovasse sua hipossuficiência financeira, todavia, esta não atendeu à determinação judicial, o que justifica a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Quanto à alegação de que a exigência de recolhimento das custas processuais viola os princípios do devido processo legal e do acesso à justiça, não merece prosperar, pois o magistrado concedeu à parte autora a oportunidade de comprovar sua hipossuficiência financeira, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, o acesso à justiça não significa a isenção indiscriminada de custas processuais, mas sim a garantia de que aqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesas do processo possam ter seu direito de ação assegurado, mediante a comprovação da hipossuficiência.

No que tange ao preparo recursal ressalto que, nos termos do art. 1.007 do CPC, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheça que "é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita" (AgInt no AREsp 1.647.231/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 25/06/2020), tal entendimento não se aplica ao caso em análise, pois a questão da gratuidade da justiça não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, que extinguiu o processo por ausência de pressupostos processuais, ante a inércia da parte autora em comprovar sua hipossuficiência ou recolher as custas processuais.

Assim, não há como acolher a pretensão da agravante, pois a extinção do processo sem resolução do mérito decorreu de sua própria inércia em atender à determinação judicial, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao princípio do acesso à justiça.

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025